Tribunal: TJDFT
Processo: 0705188-33.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705188-33.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: APARECIDA DAS GRACAS DIAS DE SOUZA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos. Cuida-se de apelação cível interposta por APARECIDA DAS GRAÇAS DIAS DE SOUZA para reformar a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e, em embargos, homologou os cálculos apresentados pelo executado. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso de apelação é manifestamente inadmissível, pois, além de intempestivo, a decisão recorrida está sujeita à agravo de instrumento, e não apelação. Com efeito, a decisão recorrida acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença deduzida pelo Distrito Federal (ID 79690535) e, em sede de embargos de declaração, homologou os cálculos do executado, sem extinguir a execução, conforme decisão publicada no DJen em 01.09.2025 (ID 79690535). Em seguida, a exequente apresentou pedido de "cumprimento de sentença”, intitulado na protocolização como “apelação” (ID 79690543). Verificado o equívoco (ID 79690544), a exequente protestou pela juntada de apelação substitutiva, alegando erro material no momento do upload do arquivo, em 29.10.2025 (ID 79690545). Ocorre que o equívoco mencionado não constitui justa causa para a prorrogação do prazo, de sorte que tendo a peça recursal sido apresentada depois do decurso de quinze dias úteis, há se reconhecer a intempestividade. Nada obstante, o recurso cabível contra a decisão que aprecia a impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a execução, é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, não sendo admissível a aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido, firme a jurisprudência do STJ: “Esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada de que é não é cabível apelação contra decisão que homologa os cálculos periciais e não extingue o cumprimento de sentença, hipótese em que deve ser interposto o agravo de instrumento. Incidência da Súmula no 83 do STJ. 3. Constitui erro grosseiro a interposição de apelação, ao invés de agravo de instrumento, não se podendo, em tais casos, adotar o princípio da fungibilidade recursal. 4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 3.004.064/PB, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.) Desse modo, não sendo a hipótese de apelação e não tendo o recurso sequer sido interposto no prazo legal, não é possível o seu processamento. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator